Tribunal: TJSP
Processo: 2064622-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Previstos na Legislação Extravagante
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Habeas Corpus – Paciente condenado definitivamente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Pretensão de fixação de regime mais brando – Via eleita inadequada – Questão a ser discutida em sede de revisão criminal – Impetração não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2064622-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é paciente
MATEUS HENRIQUE GUSTAVO e Impetrante JANINI MARI ZANCHETTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram da
impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064622-59.2020.8.26.0000 -Voto no 10.606
2
Voto no 10.606
Habeas Corpus no 2064622-59.2020.8.26.0000
Comarca: Lençóis Paulista 1a Vara
Impetrantes: Janini Mari Zanchetta (OAB/SP no 334.206)
Paciente: Matheus Henrique Gustavo
Habeas Corpus Paciente condenado definitivamente pela prática
do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06

Pretensão de fixação de regime mais brando
Via eleita
inadequada Questão a ser discutida em sede de revisão criminal
Impetração não conhecida.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação de que o
Paciente, em cumprimento de pena de 05 anos de reclusão, pela prática de tráfico de
drogas, sofre constrangimento ilegal, decorrente da r. sentença do MM. Juízo a quo que,
mesmo diante da pena-base fixada no mínimo legal, e com bons antecedentes, sem atender
as diretrizes do §3o, do art. 33, c.c. art. 59, ambos do Código Penal, fixou regime inicial
fechado. Aduz que a fixação do regime mais gravoso se deu com base exclusivamente na
gravidade abstrata do crime e na Lei dos crimes hediondos. Argumenta que os
fundamentos utilizados pelo D. Juízo a quo são inidôneos, pois não se declinou nenhum
elemento concreto para eleger o regime mais rigoroso do que a quantidade da pena
aplicada. Afirma ser o Paciente primário e de bons antecedentes e, que, portanto, o regime
prisional inicial mais adequado, de acordo com a lei, seria o semiaberto.
Requer, assim, a concessão da liminar a fim de assegurar,
provisoriamente, o regime prisional inicial semiaberto ao Paciente. No mérito, requer seja
ratificada a liminar, fixando o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. (fls.
01/11)
A liminar foi indeferida (fls. 70/71).
A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064622-59.2020.8.26.0000 -Voto no 10.606
3
conhecimento da impetração. (fls. 75/76)
É o relatório.
É o caso de não conhecimento da impetração, uma vez que
a medida adotada não configura meio idôneo a apreciar a matéria cujo deslinde se pretende.
Com efeito, verifico que o Paciente foi condenado à pena
privativa de liberdade de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do
delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, sendo que a r. sentença
condenatória já transitou em julgado para o Ministério Público em 06/08/2018 e para
a Defesa em 10/09/2018 (cf. fls. 239, dos autos originários).
O habeas corpus tem sido utilizado indiscriminadamente,
embora se trate de medida estreita que não se presta a substituir recurso adequado, no caso,
a revisão criminal, com previsão no art. 621 e seguintes, do Código de Processo Penal.
Nesse sentido, já se decidiu neste E. Tribunal de Justiça:
“Habeas Corpus. Paciente condenado, por sentença
transitada em julgado, como incurso no art. 14, da Lei no
6.368/76.
Alegação
de
inocência
do
acusado,
não
observância do contraditório e da ampla defesa e utilização
de provas ilícitas. Inadequação da via eleita. Habeas corpus
que não se afigura como meio idôneo para análise da
questão, sendo a Revisão Criminal a forma adequada de
desconstituição de decisão condenatória transitada em
julgado, nos termos do art. 621 do Código de Processo
Penal.
Writ
não
conhecido.”
(HC
no
2105056-06.2017.8.26.0000, Relator Desembargador Sérgio
Coelho, j. 27/07/2017) (Destaquei).
“Habeas Corpus - Alteração de condenação imposta por
venerando
acórdão
já
transitado
em
julgado
-
Impossibilidade de se discutir pela presente via impetrada a
alteração ou nulidade pretendida, o que poderá ser objeto de
recurso apropriado, qual seja, a revisão criminal -Ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064622-59.2020.8.26.0000 -Voto no 10.606
4
não conhecida.” (HC no 0015934-81.2012.8.26.0000, Relator
Desembargador Pedro Menin, j. 08/05/2012) (Destaquei).
Da mesma forma entendeu o C. STF no julgamento do
Habeas Corpus no 98.206/DF, ocasião em que se assentou que “o habeas corpus não faz às
vezes de revisão criminal, pressupondo a prática de ato de constrição à margem da ordem
jurídica e a alcançar, na via direta ou indireta, a liberdade de ir e vir do cidadão, devendo
as premissas fáticas surgirem dos pronunciamentos judiciais contrários à defesa” (STF,
HC 98206-DF, 1a T., Relator Ministro Marco Aurélio, j. 11/05/2010).
Assim, a análise dos pedidos em questão é inviável nos
estreitos limites do remédio constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço da impetração.
Ely Amioka
Relatora